Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. ABANDONO DO TRATAMENTO PELA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial: a) rescisão do contrato de prestação de serviço, com a consequente condenação de restituição do valor pago, na quantia de R$ 3.700,00 e b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão de contrato, devolução de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmou que no dia 10/10/2021 contratou os serviços da parte requerida consistente em 2 (dois) implantes dentários completos com coroa e porcelana, pagos da seguinte forma: 1 (uma) entrada no valor de R$ 1.500,00 e o valor restante, R$ 3.300,00, em 12 (doze) parcelas de R$ 275,00, totalizando a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Alegou que efetuou o pagamento do valor de R$ 3.700,00 referente a entrada de R$1.500,00 e 8 (oito) parcelas de R$ 275,00 cada, contudo, a requerida descumpriu o contratado pelas partes ao executar os serviços de modo divergente ao combinado. Sustentou que deveriam ser colocados dentes provisórios até a conclusão do tratamento, porém, a clínica odontológica fez os referidos dentes em moldes inadequados, pois não encaixaram em sua arcada dentária e mesmo após refazer os moldes por três vezes, não obtiveram sucesso. Defendeu que, em razão do descumprimento do contrato, ficou sem os dentes da frente, causando-lhe constrangimento, pois trabalha com atendimento ao público. Pretendeu a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 43367608).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação se houve falha na prestação de serviço pela fornecedora apta a ensejar sua responsabilidade civil ou se houve rompimento nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada pela requerida, pelo abandono do tratamento pela parte autora.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou ter comparecido por diversas vezes na clínica odontológica, a fim de realizar o tratamento de encaixe dos dentes provisórios. Alegou que a requerida teria realizado alguns moldes inadequados que não se acomodaram em sua arcada dentária. Informou que foram realizadas três tentativas de moldes para as próteses provisórias, porém, sem sucesso. Aduziu que a requerida efetuou o implante nos dentes 22 e 24, mas, por sentir dor, frequentou a clínica algumas vezes para tentar resolver o problema, novamente sem solução. Destacou ter comparecido em outra clínica odontológica para corrigir o dano, quando o cirurgião-dentista informou que os implantes se apresentavam insatisfatórios para reabilitação protética. Sustentou a falha na prestação de serviços odontológicos pela fornecedora. Justificou as ausências às consultas agendadas pela requerida por receio da piora do quadro caso houvesse dado continuidade ao tratamento. Requereu a indenização por dano material referente às notas fiscais acostadas aos autos no valor de R$ 915,53 (novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos); a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a rescisão contratual com a devolução do valor pago de R$ 3.700,00 (tres mil e setecentos reais).
6. Inadmissível a análise de pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano material, uma vez que tal requerimento não foi expressamente formulado, tampouco fundamentado, no corpo da inicial. O recurso não pode ser conhecido, neste ponto, por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
7. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do mesmo diploma legal. No presente caso, o laudo de ID 43367601, foi elaborado no dia 30/11/2022, portanto, após a prolação da sentença, devendo ser conhecido por se tratar de documento novo.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso em exame, é incontroversa a contratação da clínica recorrida pela recorrente para realização de serviços odontológicos e a não conclusão do tratamento, por ter a autora deixado de comparecer às consultas agendadas, fato por ela confirmado (ID 43367600 - Pág. 13), conforme se verifica do conjunto probatório juntado aos autos.
10. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. Verifica-se que no contrato de prestação de serviço assinado pela recorrente (ID 43367582) foi destacado que a falta do paciente às consultas marcadas prejudicaria o prognóstico do enxerto e que a cicatrização e integração do enxerto depende de múltiplos fatores que podem independer do controle do cirurgião ou do paciente, portanto, foi informado à recorrente das eventuais consequências que o abandono poderia causar ao tratamento.
12. O laudo feito por outro profissional, acostado aos autos no ID 43367601, foi elaborado no dia 30/11/2022, aproximadamente, 6 (seis) meses após o último comparecimento da recorrente à consulta na clínica recorrida (ID 43367578 - Pág. 17). Constou no referido documento que os implantes estavam insatisfatórios para reabilitação protética, razão pela qual foi planejado um novo tratamento com a remoção dos implantes para restabelecer os espaços ósseos e, assim, implantar novos parafusos para reabilitação protética.
13. Entretanto, no laudo elaborado de forma unilateral não foi apontado expressamente a inadequação do serviço prestado pela ré, não sendo possível concluir que os implantes estavam insatisfatórios para reabilitação protética em razão de erro (falha técnica) no tratamento odontológico realizado pela recorrida ou se tal situação foi ocasionada por outros fatores, por exemplo, ter surgido ou se agravado após o abandono do tratamento pela paciente.
14. Os tratamentos odontológicos, em regra, demandam várias consultas até serem finalizados. Na hipótese, não havendo evidência da existência de defeito ou falha a caracterizar inadimplemento contratual por parte da recorrida e comprovado o abandono do tratamento pela paciente, que deixou de comparecer às consultas agendadas, não restou comprovado o fato constitutivo do direito da recorrente, sendo de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.
15. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.